Tribunal: STF
Processo: HC 226470
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiza Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 802631/SP.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no 155, §4º, IV, do Código Penal, pois teria subtraído chocolates e shampoos de uma loja, avaliados em R$ 380,81 (trezentos e oitenta reais e oitenta e um centavos)



    A impetrante aduz que a paciente é  mãe de crianças menores de 12 anos, fazendo jus a prisão domiciliar, bem como ostentaria condições pessoais favoráveis, ponderando a possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641.



    Requer seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou substituída por domiciliar.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Além disso, o STJ não enfrentou o mérito da questão alusiva à prisão domiciliar, portanto, a apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Tais circunstâncias, todavia, não impedem uma concessão da ordem de habeas corpus ex officio. 



    É que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que o juízo competente deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras enunciadas naquele julgamento, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Ademais, o suposto delito não revela gravidade anormal, tendo em vista o furto de chocolates e shampoos avaliados em R$ 380,81 (trezentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), devendo-se levar em conta a primariedade da paciente e o fato de a prisão domiciliar inviabilizar novas práticas criminosas.



    No entanto, o juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a autuação em flagrante da paciente em prisão preventiva, inviabilizando a domiciliar sob os seguintes aspectos:



    “Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Com efeito, a autuada informou possuir três filhos menores, um dos quais está sob a guarda paterna, tendo narrado, outrossim, que os outros dois possuem avó materna, que poderá, portanto, zelar pelos infantes. 



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública(...) (doc. 6 fl. 49)



    Como visto, os fundamentos para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi o suposto risco a ordem pública, a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 e a existência de avó materna que, em tese, poderia cuidar das duas crianças.



    Assim, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos furtos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente aos filhos menores, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Concedo, porém, a ordem de ofício para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente